Tribunal: STF
Processo: AP 2673
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma, desta SUPREMA CORTE (PET 12.126/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/3/2025), pela prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359-M, no art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 22/1/2024, nos autos da Pet 12.126/DF, determinei a imposição cumulativa das medidas cautelares restritivas de direitos diversas da prisão abaixo mencionadas ao réu JULIO CESAR BILLERBECK DOS SANTOS:



    (1.1) proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo órgão responsável pela Administração Penitenciária no Estado de Mato Grosso do Sul/MS, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado pela Polícia Federal;



    (1.2) obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (1.3) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (1.4) proibição de utilização de redes sociais; e



    (1.5) proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 29/5/2025, determinei que os advogados regularmente constituídos por JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS prestassem esclarecimentos sobre os descumprimentos das medidas cautelares noticiados pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS, consistentes em fim de bateria, ocorridos em 25/4/2025, 1º/5/2025 e 4/5/2025, e violação da área de inclusão, em 27/4/2025 e 28/4/2025 (eDoc. 48).



    Em 13/6/2025, designei audiência de instrução desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa, e realização do interrogatório do réu (art. 400 do Código de Processo Penal), para as 13h do dia 26/6/2025 (eDoc. 55). Realizada a audiência de instrução na referida data, constatou-se que não foram arroladas testemunhas pela Procuradoria-Geral da República. Pela defesa foram arroladas 3 testemunhas, cujo depoimento foi substituído por declarações escritas. Procedeu-se ao interrogatório do réu, o qual optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio. Inexistentes requerimentos, a Juíza Auxiliar deu a audiência por encerrada e intimou as partes, abrindo vista conjunta para eventuais requerimentos de diligências previstas no art. 402, do Código de Processo Penal (eDoc. 74).



    O Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS encaminhou novos relatórios de fiscalização, noticiando diversos outros descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, consistentes em fim de bateria, ocorridos em 21/5/2025, 24/5/2025, 25/5/2025, 30/5/2025, 1º/6/2025, 4/6/2025, 6/6/2025, 8/6/2025, 9/6/2025, 11/6/2025, 13/6/2025, 17/6/2025, 19/6/2025, 24/6/2025 e 29/6/2025, bem como em violação da área de inclusão, em 31/5/2025, 1º/6/2025, 5/6/2025, 7/6/2025, 8/7/2025, 13/6/2025, 21/6/2025, 27/6/2025, 28/6/2025 e 29/6/2025 (eDocs. 64 e 75).



    A Defesa do réu não se manifestou.



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme se verifica, em 29/5/2025, os advogados do réu foram intimados para prestar esclarecimentos a respeito dos descumprimentos das medidas cautelares noticiados pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS, consistentes em fim de bateria, ocorridos em 25/4/2025, 1º/5/2025 e 4/5/2025, e violação da área de inclusão, em 27/4/2025 e 28/4/2025.



    Além de não terem prestado os necessários esclarecimentos, foram noticiados novos descumprimentos das medidas cautelares, consistentes em fim de bateria, ocorridos em 21/5/2025, 24/5/2025, 25/5/2025, 30/5/2025, 1º/6/2025, 4/6/2025, 6/6/2025, 8/6/2025, 9/6/2025, 11/6/2025, 13/6/2025, 17/6/2025, 19/6/2025, 24/6/2025 e 29/6/2025, bem como em violação da área de inclusão, em 31/5/2025, 1º/6/2025, 5/6/2025, 7/6/2025, 8/7/2025, 13/6/2025, 21/6/2025, 27/6/2025, 28/6/2025 e 29/6/2025 (eDocs. 64 e 75).



    Verifico, portanto, que as violações não foram devidamente justificadas, não havendo fundamento algum para os descumprimentos realizados.



    Não bastasse a ausência de justificativa para as violações inicialmente noticiadas, o Juízo fiscalizador comunicou a ocorrência de 25 (vinte e cinco) novos descumprimentos às medidas cautelares, também descritos no relatório.



    O acusado está deliberadamente desrespeitando as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário, em evidente risco à aplicação da lei penal.



    Em 29/5/2025, alertei o réu sobre a necessidade de justificar os descumprimentos relatados, “sob pena de decretação imediata da prisão”, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP (eDoc. 48). Entretanto, a Defesa quedou-se inerte.



    Logo, não resta alternativa diferente da decretação da prisão preventiva do acusado JULIO CESAR BILLERBECK DOS SANTOS, o qual possui dezenas de registros de descumprimento de medidas cautelares, sem qualquer apresentação de justificativa.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de JULIO CESAR BILLERBECK DOS SANTOS (CPF nº 712.349.261-72).



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal. 



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 



    Expeça-se o necessário. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Cumpra-se. 



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado. 



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente